Tribunal: TRF3
Processo: 0026638-07.2012.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementar das respectivas diferenças.

Contrarrazões apresentadas.

Certificado pela Subsecretaria de Registro e Informações Processuais que a apelação foi interposta dentro do prazo legal e que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita.

É o

Inteiro teor:
470/789)

0026638-07.2012.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. JUROS EM CONTINUAÇÃO. CABIMENTO.

1 - no tocante à correção monetária, o art. 39, I, da Resolução no 168/11 do Conselho da Justiça Federal, dispõe que eventual impugnação quanto a esse tema, deve ser dirigida ao Presidente do Tribunal, e não ao Juízo da execução. Com efeito, nos termos do art. 100 e §§ da Constituição Federal, é de responsabilidade dos Tribunais atualizar, os valores consignados nas requisições a eles dirigidas, o que pressupõe a utilização do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal. Precedentes.

2 - No tocante aos juros em continuação, o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado em regime de repercussão geral (RE no 579.431/RS), é no sentido de que devem incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Cabível, portanto, a incidência de juros de mora no período compreendido entre a elaboração da conta homologada e a expedição do requisitório.

3 - Apelação do exequente parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026638-07.2012.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: IARA REGINA PACHECO OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ADELCIO CARLOS MIOLA - SP122246-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026638-07.2012.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: IARA REGINA PACHECO OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ADELCIO CARLOS MIOLA - SP122246-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de apelação interposta por IARA REGINA PACHECO OLIVEIRA, em face da r.sentença proferida em sede de execução, que declarou a satisfação do débito e decretou a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC (id Num. 89846843 - Pág. 138 ).

Sustenta a apelante que, apesar de não ter questionado acerca do período de incidência dos juros moratórios, referida discussão já possui repercussão geral reconhecida, no tema 96 pelo E .STRF, não tendo a r.sentença considerado referido consectário. Esclarece que protocolou, em 09.01.2017, petição reclamando por diferenças, diferenças estas que se encontram presentes por conta da não aplicação de juros de mora entre a data da conta de liquidação e a expedição do precatório. Assim, deveriam ter sido aplicados juros de mora e correção monetária desde a data do cálculo de liquidação até a expedição do precatório.

Aduz, também, que a aplicação da Lei n° 11.960/09, não pode atingir o cálculo da correção monetária para atualização do débito judicial, e isso desde a data fixada na sentença para cobrança da correção monetária, porque referida pretensão já foi declarada inconstitucional na ADI 4357, onde foi decidido por maioria de votos, no sentido de ser devido o uso do IPCA-E, no julgamento do RE 870947, com Repercussão Geral já reconhecida, desde a data fixada na sentença (Tema 810). Se assim é, o IPCA-E, que deverá ser utilizado como índice de correção do débito previdenciário durante todo o período de cálculo, desde a data fixada na sentença como marco inicial para aplicação da correção monetária, até o pagamento integral dos atrasados.

Requer o afastamento da extinção do processo e a condenação do apelado ao pagamento de juros de mora desde a data do cálculo de liquidação até a data da expedição do precatório, conforme determinado pelo E.STRF, com repercussão geral já reconhecida, no tema 96, inclusive com a aplicação do IPCA-E, como índice de correção do débito previdenciário, com marco inicial contado a partir da data fixa na sentença até a expedição do precatório, determinando-se por conseguinte a expedição de precatório complementar das respectivas diferenças.

Contrarrazões apresentadas.

Certificado pela Subsecretaria de Registro e Informações Processuais que a apelação foi interposta dentro do prazo legal e que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026638-07.2012.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: IARA REGINA PACHECO OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ADELCIO CARLOS MIOLA - SP122246-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): No caso, constata-se que a agravante foi intimada do Precatório depositado em seu favor (id Num. 89846843 - Pág. 114), ocasião em que discordou do valor depositado, uma vez que o INSS, ao atualizar o valor de débito, teria utilizado índice de atualização e juros incorretos, alegando que permanecia credor do INSS no valor de R$ 6.538,71, a ser pago com atualização monetária a partir da data do depósito efetuado em 30/10/2016, nos termos da planilha que anexou.

Da análise da planilha, verifica-se que a agravante questiona a correção monetária ocorrida entre a data da conta da liquidação (01/01/2014) até o pagamento do precatório (31/10/2016), e o juros de mora, até a expedição do precatório, em 03/06/2015 (juros em continuação) - id. Num. 89846843 - Pág. 121.

No tocante à correção monetária, o art. 39, I, da Resolução no 168/11 do Conselho da Justiça Federal, dispõe que eventual impugnação quanto a esse tema, deve ser dirigida ao Presidente do Tribunal, e não ao Juízo da execução.

Vejamos:

"Art. 39. Sem prejuízo da revisão de ofício pelo presidente do tribunal, o pedido de revisão dos cálculos da requisição de pagamento, após a expedição do ofício requisitório, conforme previsto no art. 1o-E da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, será apresentado:

I - ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir aos critérios de atualização monetária aplicados no tribunal;

II - ao juízo da execução quando o questionamento se referir a critério de cálculo judicial, devendo o pedido de revisão atender, cumulativamente, os seguintes requisitos: (...)

Com efeito, nos termos do art. 100 e §§ da Constituição Federal, é de responsabilidade dos Tribunais atualizar, os valores consignados nas requisições a eles dirigidas, o que pressupõe a utilização do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal (10a Turma, AC no 91.03.028142-6, Rel. Des. Fed. Annamaria Pimentel, j. 06/03/2007, DJU 28/03/2007, p. 1061; 9a Turma, AG no 2000.03.00.018772-9, Rel. Des. Fed. Santos Neves, j. 28/08/2006, DJU 23/11/2006, p. 403; 8a Turma, AG no 2004.03.00.010533-0, Rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, j. 07/11/2005, DJU 08/02/2006, p. 235).

No caso dos autos, verifica-se que a conta de liquidação que ensejou a expedição do ofício precatório fora aquela acolhida por sentença transitada em julgado, residindo a insurgência, então, nos critérios de atualização monetária de que se valeu o Tribunal, questão a ser discutida junto ao Presidente desta Corte Regional.

Nessa trilha:

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS PELO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO AO PRESIDENTE DA CORTE. PRECEDENTE. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A DATA DA CONTA HOMOLOGADA E A DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. INCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - É clara a disposição do art. 39, I, da Resolução no 168/11 do Conselho da Justiça Federal, no sentido de que eventual impugnação quanto aos critérios de correção monetária utilizados pelo Tribunal por ocasião da atualização do ofício requisitório, deve ser dirigida ao Presidente da Corte, e não ao Juízo da execução. Precedente desta Turma.

2 - A demora entre a definição do crédito e a expedição do instrumento destinado ao cumprimento da obrigação não elide a responsabilidade da Administração Pública, assim como não a exonera da mora e, consequentemente, da incidência dos juros.

3 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 579.431/RS, com repercussão geral reconhecida, firmou posição no sentido de ser devida a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório.

4 - Apelação do autor parcialmente provida.

(APELAÇÃO No 5000239-71.2018.4.03.6141, Relator Des. Fed.,CARLOS DELGADO)

Nesse passo, não há como acolher tal pedido.

No tocante aos juros em continuação, com efeito, o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado em regime de repercussão geral (RE no 579.431/RS), é no sentido de que devem incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

A propósito trago ementa do julgado em comento:

“JUROS DA MORA - FAZENDA PÚBLICA - DÍVIDA - REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”

RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)

"INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO ENTRE A LIQUIDAÇÃO E O PRECATÓRIO

1. O entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado no regime da repercussão geral, é no sentido de que incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório." (RE no 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017).

Tal entendimento tem sido seguido por esta C. Turma julgadora, conforme se infere do seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES APURADOS. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA, VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO. JULGAMENTO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

(....)

7 - De rigor a incidência de juros de mora no período compreendido entre a elaboração da conta homologada e a expedição do requisitório (STF, Tribunal Pleno, RE no 579.431/RS, repercussão geral).

8 - Agravo de instrumento do INSS desprovido."

(0027516-48.2015.4.03.0000/SP, rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO, j. 27/11/2017, DJe 07/12/2017)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AGRAVO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO LEGAL PREJUDICADO.

1. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, naquilo que não conflitar como o disposto na Lei no 11.960/2009, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009 e que, para o cálculo dos juros de mora, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação.

2. Com relação ao termo final dos juros de mora, pacificou-se o entendimento no âmbito da Terceira Seção deste E. Tribunal no sentido de que são cabíveis os juros entre a data da conta de liquidação e a data da expedição do precatório ou RPV.

3. Agravo parcialmente provido. Prejudicado o agravo legal."

(AI no 0005319-65.2016.4.03.0000/SP, rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, j. 03/04/2017, DJe 18/04/2017)

Cabível, portanto, a incidência de juros de mora no período compreendido entre a elaboração da conta homologada e a expedição do requisitório.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do exequente, para determinar o prosseguimento da execução, com a incidência dos juros moratórios no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos de liquidação e a expedição do ofício requisitório.

É como voto.

E M E N T A

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. JUROS EM CONTINUAÇÃO. CABIMENTO.

1 - no tocante à correção monetária, o art. 39, I, da Resolução no 168/11 do Conselho da Justiça Federal, dispõe que eventual impugnação quanto a esse tema, deve ser dirigida ao Presidente do Tribunal, e não ao Juízo da execução. Com efeito, nos termos do art. 100 e §§ da Constituição Federal, é de responsabilidade dos Tribunais atualizar, os valores consignados nas requisições a eles dirigidas, o que pressupõe a utilização do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal. Precedentes.

2 - No tocante aos juros em continuação, o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado em regime de repercussão geral (RE no 579.431/RS), é no sentido de que devem incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Cabível, portanto, a incidência de juros de mora no período compreendido entre a elaboração da conta homologada e a expedição do requisitório.

3 - Apelação do exequente parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do exequente, para determinar o prosseguimento da execução, com a incidência dos juros moratórios no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos de liquidação e a expedição do ofício requisitório, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.